Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDICACIONL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS D PROVA. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inciso VIII, do CDC, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações.
2. No caso em análise, não estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, como requerido pelo Agravante, notadamente em relação à hipossuficiência do consumidor, visto que não há que se falar em onerosidade excessiva ou dificuldade intransponível apta a desincumbi-lo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.